Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-74.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória c.c. Repetição de indébito e Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais.

Descabe a alegação de irregularidade do contrato bancário onde houve a assinatura de termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos e reserva de margem consignável em benefício

Ementa:

Responsabilidade Civil – Declaratória c.c. Repetição de indébito e Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais.

Descabe a alegação de irregularidade do contrato bancário onde houve a assinatura de termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Dever indenizatório não configurado.

Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000826-74.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelada/apelante NEIDE TURCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. dar provimento
ao recurso do réu e julgar prejudicado o recurso da autora, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-74.2019.8.26.0638 -Voto no 42991
2
Voto no: 42991
Apel. no: 1000826-74.2019.8.26.0638
COMARCA: Tupi Paulista
APTES. e APDOS: Banco BMG S.A. e Neide Turco

Responsabilidade Civil Declaratória c.c. Repetição de indébito e
Indenizatória Cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignada (RMC) Danos materiais e morais.
Descabe a alegação de irregularidade do contrato bancário onde
houve a assinatura de termo de adesão a cartão de crédito
consignado e autorização para descontos e reserva de margem
consignável em benefício previdenciário. Dever indenizatório não
configurado.
Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação,
prejudicado o apelo da autora.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 238/244, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação, para declarar a nulidade das cláusulas abusivas do contrato
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (fls. 224/230),
para que siga as regras do EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, com fixação prévia da
quantidade de parcelas e do seu valor, recalculando-se o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado, com
base no numerário creditado à parte autora (fls. 118/119), devendo as parcelas
se limitar ao percentual máximo legal para descontos em benefício previdenciário,
aplicando-se os juros de acordo com a taxa média de mercado vigente à época
do contrato conforme estabelecido pelo Banco Central para os empréstimos
consignados, compensando-se o quanto cobrado em excesso, inclusive os juros
remuneratórios e encargos cobrados sobre este excesso, tudo acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, e correção
monetária segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir de cada
pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais foram repartidas entre as partes, arcando, cada qual, com os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$ 800,00 (oitocentos
reais).
O réu apela, fls. 246/259, alegando que as partes celebraram
contrato de cartão de crédito vinculado a benefício previdenciário, havendo plena
ciência da autora, que realizou dois saques e recebeu o numerário em sua conta.
Pondera que, se a autora não sabia como era o funcionamento do cartão, não
tinha porque realizar um segundo saque, e que há previsão contratual para
efetivação de reserva de margem consignável. Sustenta que, nessa modalidade
contratual, o valor mínimo da fatura é descontado em folha, competindo ao cliente
o pagamento do restante. Argumenta que os descontos foram realizados desde a
época da contratação, sendo estranha a alegação de desconhecimento ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-74.2019.8.26.0638 -Voto no 42991
3
formulada pela autora. Afirma que a autora não pode alterar unilateralmente o
contrato, em prejuízo do credor, que o empréstimo realizado não se subordina às
regras do empréstimo consignado, e que sua sistemática foi devidamente
informada, razão pela qual a autora não pode alegar desconhecimento. Sustenta
que, ao reverso do que afirmou a autora, houve clara manifestação de vontade e
adesão ao cartão, sendo legítimos os descontos efetuados. Pondera que não há
que se falar em limitação dos juros, pois não se aplicam ao caso as regras do
Decreto n. 22.626/33, e, em seus contratos, trabalha com taxa de juros abaixo da
média praticada pelo mercado. Afirma que é descabida a proibição de cobrança
de juros capitalizados, pois eles são legalmente permitidos e foram estabelecidos
em contrato.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 279/289.
Apela a autora, fls. 265/276, afirmando que recebeu um
cartão de crédito não solicitado, que sequer foi desbloqueado, e, ao analisar as
faturas, foi surpreendida com a cobrança de reserva de margem consignável,
que inviabiliza a realização de transações com outras instituições financeiras.
Alega que não houve intenção de contratar cartão de crédito consignável,
modalidade mais gravosa que um empréstimo consignado normal, e que a
assinatura do contrato se deu em confiança, acreditando na veracidade das
informações que lhe foram oferecidas. Sustenta que os descontos efetuados não
abatem o saldo devedor, o que gera lucro exagerado ao banco e torna a dívida
impagável. Argumenta que a instituição financeira tem o dever de prestar
informações claras sobre seus serviços, o que não ocorreu, razão pela qual faz
jus à restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas. Afirma que a
reserva de margem consignável sem autorização contratual configura ato ilícito
gerador de dano moral, pois prejudica o consumidor e inviabiliza o acesso a
outros créditos capazes de lhe proporcionar melhores condições de subsistência.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 290/303.
É o relatório.
Narrou a autora que após buscar a contração de empréstimo
consignado junto ao réu, tomou conhecimento de que seus proventos de
aposentadoria estavam sofrendo descontos a título de reserva de margem
consignada, para pagamento de um cartão de crédito não desejado.
Informou, outrossim, que esse cartão não foi solicitado e que
a tal reserva para pagamento não foi autorizada, apontando a ausência de
informação clara e precisa dos produtos e serviços oferecidos pelo réu e a
existência de venda casada, como lastros da propositura desta ação, na qual
requer a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que prevejam a
cobrança de RMC (Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-74.2019.8.26.0638 -Voto no 42991
4
a condenação do réu ao ressarcimento, em dobro, dos valores cobrados
indevidamente, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para
reparação de danos morais.
Em contestação, o réu sustentou que as partes celebraram
contrato de cartão de crédito. Esclareceu, outrossim, que, em se tratando de
cartão de crédito consignado, a autora sofria descontos referentes aos valores
mínimos das faturas em contracheque, devendo realizar o pagamento do restante
da fatura mediante boletos, fls. 52/66.
Sobreveio a r. sentença de parcial procedência adotando-se,
dentre outros fundamentos, o seguinte:
“Embora aparentemente não exista ilegalidade na contratação
firmada entre as partes, verifica-se ser o Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado apenas uma forma para disfarçar uma contratação de empréstimo, mas com
a agravante de que, quiçá, a parte autora nunca consiga pagar a dívida, vez que os
encargos contratuais mensais são elevados (fl. 224).
Destarte, à luz do art. 51, inciso IV, do CDC, não há como deixar de
reconhecer a abusividade contratual, vez que o valor mínimo consignado em seu
benefício previdenciário no montante aproximado de R$40,00 mensais não será
suficiente para a amortização total da dívida, levando-se em consideração o custo efetivo
total máximo aplicado ao cartão contratado no importe de 55,33% a.a. (fl. 224)”, fl. 241.
Irresignadas, as partes apelam.
De início, destaca-se que o reexame dos autos revelou a
apresentação de cópia do contrato questionado, fls. 224/234, após a juntada da
contestação e da réplica, com o escopo de atender o r. despacho de fl. 220.
Entretanto, não houve intimação para que a autora se
manifestasse sobre esse documento, nos termos do disposto no art. 437, §1o, do
Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento
aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de
15(quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.
Em observância ao disposto no art. 10 do Código de
Processo Civil1, determinou-se a intimação de ambas as partes para
manifestação e posterior aferição de violação ao citado dispositivo legal.
Na petição de fl. 310 o réu negou a existência de nulidade. A
autora, por sua vez, reiterou argumentos anteriormente apresentados, fls.
312/314, sem abordar na questão.
Diante desse, considerando a ausência de arguição de
nulidade, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil, conclui-se que a
autora não vislumbrou prejuízo, circunstância incompatível com o reconhecimento
1 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-74.2019.8.26.0638 -Voto no 42991
5
de vício por afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nesta sede.
No mais, ressalta-se que as ações contestando a sistemática
da contratação de Cartão de Crédito Consignado e a instituição de Reserva de
Margem Consignada avolumam-se neste E. Tribunal.
Essa modalidade de contrato veio expressa na Medida
Provisória no 681/15, posteriormente convolada na Lei no 13.172/2015, que
alterou a Lei 10.820/03, e dispõe, em seu artigo 6o, o seguinte:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS”.
O cartão de crédito consignado, ao que consta, faz com que
o valor mínimo incida diretamente em folha de pagamento, evitando a
inadimplência. Nos demais aspectos, entretanto, ele possui as
peculiaridades de um cartão convencional, ou seja, o titular recebe mensalmente
a fatura para pagamento e pode escolher pagar somente aquele mínimo, um
valor intermediário ou o total da fatura. Entretanto, postergando o pagamento do
restante para o mês seguinte, há cobrança de juros.
Esse cartão possui um limite de compras definido pelo banco
emissor, que é reduzido até se tornar insuficiente, quando novas compras são
negadas, sendo que o pagamento da fatura libera o limite para nova utilização.
Também há relatos da efetivação de saques, hipóteses nas
quais, diversamente do que ocorre com os empréstimos, não há parcelas fixas,
efetuando-se cobranças de acordo com o valor tomado através do saque, da
margem averbada para descontos e do cálculo de juros pósfixados, circunstância
que tem gerado críticas no sentido de elevação exagerada do débito.
No caso em comento, em que pesem os argumentos da
autora no sentindo de que há abusividade na prática comercial do réu, a lide
possui peculiaridades que devem ser avaliadas com cautela.

Isto porque, não obstante a autora tenha simplesmente
negado a solicitação do serviço, fls. 3 o réu apresentou “Termo de Adesão Cartão
de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário Saque Mediante a Utilização do
Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”, fls. 224/231, os quais
deram margem aos descontos impugnados pela autora, sem que tenha havido
contestação de assinaturas.

Além disso, as principais características da operação (valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-74.2019.8.26.0638 -Voto no 42991
6
disponibilizado e encargos cobrados) foram expressamente informadas nos
termos firmados pela autora.
Houve, igualmente, negativa de recebimento do plástico e de
sua utilização para saque.

Entretanto, há na cédula de crédito firmada a seguinte
descrição:

“Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de
saque realizado por meio de cartão de crédito, nos termos do Termo de Adesão”,
fls. 227.

Assim sendo, é decabida a alegação.

Além disso, houve efetiva disponibilização do numerário
mediante TED, fls. 118 e 119.

Verifica-se, assim, que ela não apresentou objeções seguras
e coerentes ao cumprimento do contrato.
Diante desse cenário, a conclusão necessária é de que a
prova da contratação de cartão de crédito junto ao réu, com expressa
autorização de descontos sobre o benefício previdenciário da autora é o quanto
basta para o decreto de improcedência da ação, mormente porque não
comprovada a existência de vícios do consentimento.
Persistindo a dívida em nome da autora, não há que se falar
em irregularidade nas cobranças efetuadas, e, consequentemente, em dever
indenizatório por parte do réu.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, a autora
arcará com os ônus da sucumbência, mormente com os honorários advocatícios,
majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos), nos termos do art. 85, §11 do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do réu para
julgar improcedente a ação, prejudicado o apelo da autora.
ITAMAR GAINO
Relator